Tribunal: TJMT
Processo: 1021359-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021359-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KAMILA FRANCO DE ARAUJO - CPF: 060.858.041-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
.
NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL.

ALEGADA

NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. ILICITUDE DE PROVAS. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
IMPROCEDÊNCIA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. PODER DE POLÍCIA. DILIGÊNCIA POLICIAL PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA. CRIME PERMANENTE. RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não se acolhe pedido de nulidade do processo quando lícita a busca pessoal realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de denúncia anônima, inclusive, que
indicou local e descrição da traficante.

In casu,
os policiais se depararam com a
apelante em período noturno, trafegando apressadamente à pé em via pública, no mesmo local e com as mesmas características contidas da denúncia anônima (mochila infantil cor azul) e com expressiva quantidade de drogas (
1 tablete e 3 porções grandes de
maconha
, pesando o total de 1.017,5g, 1 porção grande de
cocaína
, pesando 88,88g)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou seja, a abordagem policial, não ocorreu sob mera suspeita incidente sobre qualquer indivíduo, mas sim, diante de elementos indicativos da autoria delitiva precisos e coincidentes com as informações obtidas de fonte anônima, que se revelaram verdadeiras já durante a abordagem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se do recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Kamila Franco Araujo,
contra a sentença pela qual foi condenada como autora do delito de
Tráfico de Droga
, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de
5 anos e 3 meses
de reclusão, em regime inicial
fechado

e pagamento de
510 dias- multa.
(Id 133792677)

Nas
razões
recursais, a Defesa,
requer em suma
,
o reconhecimento de
nulidade absoluta do processo
, sob a alegação de ilicitude de provas, vez, que
colhidas sem justa causa
, bem como, aduz a
nulidade da busca pessoal
sem que houvesse fundada suspeita da autoria do crime, pois, baseada apenas em denúncia anônima não investigada previamente. (Id 133792699)

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 133792702);
igualmente
, em parecer a d.
PGJ
, sem sumario do seu entendimento (Id. 139561677).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia 15.11.2021 a apelante
por
Kamila Franco Araujo,
transportava para fins de traficância, 1 tablete e 3 porções grandes de
maconha
, pesando o total de 1.017,5g, 1 porção grande de
cocaína
, pesando o total de 88,88g, sem desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe de policiais militares recebeu através de denúncia anônima, que uma mulher conhecida como
Kamila
andava pelo bairro Jardim de Outro, trazendo consigo, dentro de uma mochila infantil, entorpecentes, razão pela qual diligenciaram para o local, onde visualizaram a apelante, com as mesmas características repassadas e realizaram a abordagem e revista, momento em que a encontraram as porções de entorpecentes.

Após regular instrução processual, a apelante foi condenada pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas,
com a pena privativa de liberdade de
4 anos 11 meses e 3 dias
e
510 dias-multa
de reclusão em regime inicial
fechado.

Inconformada a defesa interpôs o presente de recurso, com o fim de absolve-la, sustentando a
nulidade
de busca pessoal e domiciliar realizadas pelos policiais militares, sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões, nem mesmo registro audiovisual.

A preliminar arguida confunde-se com o mérito e assim a pretensão recursal será analisada.

Estabelecido esse panorama geral, importa registrar que segundo a regra prevista no art. 240, § 2o, do CPP, a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo anterior.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP estabelece que “
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Nesses moldes, a
busca pessoal
, dispensa a expedição de prévio mandado judicial, e sabendo-se que na hipótese dos autos havia
fundada suspeita
de prática criminosa,
não
há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir daí e muito menos a nulidade da ação penal desde o seu nascedouro.

A propósito, vejamos o entendimento dessa Corte:

“
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.

2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

3. A fixação da fração de 1/5 (um quinto) pelo magistrado sentenciante sem que seja demonstrada de forma razoável a escolha por tal fração, exige correção do grau de aumento da pena em razão da agravante da reincidência, mostrando-se a fração de 1/6 (um sexto) o quantum mais justo e proporcional.

(N.U 1007392-30.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

A seguir, cumpre recordar que m
uito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, donde ressai que, em se tratando de crimes de natureza permanente, cujo sujeito ativo se considera em constante
estado de flagrância
, a exemplo do
Tráfico de Entorpecentes
, é
desnecessário
mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

E além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime
também

justifica,
conforme lição delineada no art. 240, § 1o, do CPP, a busca domiciliar.

Dito isso, após detida análise dos autos, é certo que no caso em tela,
descabe
cogitar a nulidade da prova decorrente da
busca domiciliar
sem prévia autorização judicial, isso porque o flagrante ocorreu em razão de denúncia anônima amparada em suspeita verossímil da denúncia anônima.

Como se vê, a denúncia anônima indicou
local
e
descrição
da traficante e, os policiais, ao averiguarem a informação se depararam com a
apelante em período noturno (22h30), trafegando apressadamente a pé em via pública, no mesmo local e com as mesmas características contidas da denúncia anônima (mochila infantil cor azul), ou seja, a abordagem policial, não ocorreu sob mera suspeita,

ou qualquer indivíduo, mas sim sob elementos indicativos devidamente precisos.

Diante dessas circunstâncias, resta evidenciado que a paciente se encontrava em flagrante na modalidade própria, uma vez que estava portando grande quantidade de drogas em via pública, destina ao tráfico.

Reputo importante consignar ser indiscutível a ação dos policiais nessa situação porque, apesar da apelante não ter sido flagrada negociando a venda com terceiros em nada elide com sua responsabilidade, isso porque o tráfico de entorpecentes é uma atividade essencialmente clandestina, não se torna indispensável prova flagrância do comércio ilícito para a caracterização do delito, bastando a materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a conduta delituosa do agente.

Assim, vender em tema de entorpecentes, é apenas uma conduta típica e não
condictio sine qua non
de delito de tráfico ilícito, uma vez que deve ser considerada traficante não apenas quem comercia entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo participa da produção e da circulação de drogas.

Desse modo o trabalho da Polícia, consistiu na denúncia anônima que acabou confirmada pelas posteriores diligências e confirmação, tais fatos e circunstâncias, como ocorreram legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, não só diante da fundada suspeita, mas porque foi possível presenciar a apelante o tráfico.

Assim, os agentes da polícia atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ,
verbis:

(STJ)

“A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública”
(HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017).

A polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública e, no caso, as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa, estão configuradas diante do caso concreto e, não há qualquer elemento que possa tornar ilegítima a atuação dos agentes da polícia, ao menos não ficou comprovado pela defesa.

Diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que inexistente nos autos, qualquer ofensa ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, porquanto não ocorreu a violação alegada pela apelante, mas sim, legítima atuação policial, deflagrada a partir de situação de flagrância acerca da prática do crime de Tráfico de drogas, o que tornam válidas as apreensões, de modo que não há qualquer ilicitude nas provas dela derivadas.

À vista de todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022